Tribunal: TJSP
Processo: 1033905-21.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luis Mario Galbetti
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
Apelação – Plano de saúde – Autora portadora de câncer de mama – Tratamento que pode afetar sua fertilidade – Necessidade de congelamento de óvulos para preservação da capacidade reprodutiva da apelada – Negativa de cobertura – Abusividade – Reconhecimento – Recurso não provido.